Tribunal: TJPA
Processo: 0804971-51.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804971-51.2022.8.14.0133

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 16, §2º DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE DEIXOU DE ENFRENTAR TODAS AS MATÉRIAS CONTIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO DA TESE OCORRIDA DE FORMA IMPLÍCITA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE SABIA QUE ESTAVA TRANSPORTANDO AS ARMAS DE FOGO QUE ESTAVAM ESCONDIDAS NO VEÍCULO QUE CONDUZIA VINDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO FORAM UTILIZADAS COMO MEIO DE CONVENCIMENTO NA SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS CORRIGIDAS EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O decisum vergastado concluiu que a materialidade do crime e a autoria estão demonstradas, implicitamente rejeitou a tese de absolvição por insuficiência de provas, logo não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não existe obrigação do magistrado de enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
As provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas que o recorrente sabia que estava transportando as armas de fogo, motivo pelo qual não pode prosperar o pedido de absolvição.

3.

As declarações do apelante, prestadas no inquérito policial e em juízo, não foram utilizadas como meio de convencimento pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

4.

Houve desproporcionalidade na aplicação da pena base, uma vez que militaram em desfavor do recorrente os motivos e as circunstâncias do crime e cada uma deveria aumentar a pena inicial em 1/6 (um sexto) da pena mínima, qual seja 08 (oito) meses, e o juízo a quo atribuiu a esta o quantum de 01 (um) ano, motivo pelo qual deve ser reduzida.

5.

PENA APLICADA.
Considerando que militam somente os vetores referentes aos motivos e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pois cada circunstância desfavorável exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

6.

Recurso conhecido e improvido. Penas modificadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 16, §2º da Lei nº 10.826/2003 às penas de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/ 30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 98 (noventa e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 16, §2º da lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não enfrentou a alegação de insuficiência de provas.

No mérito, afirma que deve ser absolvido, uma vez que desconhecia que as armas de fogo estavam escondidas no veículo que conduzia.

Alega que a atenuante da confissão espontânea deixou de ser aplicada no cálculo das penas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/09/2022, na Cidade de Marituba, o apelante conduzia o Veículo VW/Voyage pela Rodovia Alça Viária quando foi abordado por policiais civis que, ao revistarem o veículo, encontraram um Fuzil modelo T4, calibre 556, com 02 (dois carregadores) e 60 (sessenta) munições intactas, bem como uma carabina, acompanhada de 03 (três) carregadores e 83 (oitenta e três) munições intactas, sendo que as armas de fogo estavam com numeração suprimida.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não enfrentou a alegação de insuficiência de provas.

Ora, quando o decisum vergastado concluiu que a materialidade do crime e a autoria estão demonstradas, implicitamente rejeitou a tese de absolvição por insuficiência de provas, logo não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não existe obrigação do magistrado de enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente afirma que deve ser absolvido, uma vez que desconhecia que as armas de fogo estavam escondidas no veículo que conduzia.

Com efeito, a testemunha Rafael de Paiva Barros, quando ouvida em juízo, declarou que o acusado disse que estava vindo do Estado do Mato Grosso que iria entregar o carro com o armamento para uma pessoa que iria para o Amapá, o que foi confirmado pela testemunha Geraldo da Silva Oliveira. Portanto, as provas dos autos não deixam dúvidas que o recorrente sabia que estava transportando as armas de fogo, motivo pelo qual não pode prosperar o pedido de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que a atenuante da confissão espontânea deixou de ser aplicada no cálculo das penas.

Com efeito, as declarações do apelante, prestadas no inquérito policial e em juízo, não foram utilizadas como meio de convencimento pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

No entanto, verifica-se que houve desproporcionalidade na aplicação da pena base, uma vez que militaram em desfavor do recorrente os motivos e as circunstâncias do crime e cada uma deveria aumentar a pena inicial em 1/6 (um sexto) da pena mínima, qual seja 08 (oito) meses, e o juízo a quo atribuiu a esta o quantum de 01 (um) ano, motivo pelo qual deve ser reduzida.

Considerando que militam somente os vetores referentes aos motivos e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/ 30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pois cada circunstância desfavorável exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 16, §2º da Lei nº 10.826/2003 às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/ 30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023